Tribunal: TJES
Processo: 0003335-69.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003335-69.2022.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: REGINALDO BRAU GUIMARAES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003335-69.2022.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO BRAU GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: SELSO RICARDO DAMACENA - ES26105-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu pelo homicídio qualificado. 2 – Recurso improvido

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003335-69.2022.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO BRAU GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: SELSO RICARDO DAMACENA - ES26105-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa em suas razões requer a impronúncia do recorrente, sob o argumento de ausência de provas de autoria ou participação dos fatos a este imputados na denúncia - artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Para melhor elucidar o caso em análise, dou o devido relevo a trechos da decisão de pronúncia combatida:

[...]Tangenciando a prova testemunhal produzida, os acusados NILSON DAS NEVES,
REGINALDO BRAU GUIMARAES
, VALDECIR ANTONIO FERREIRA e GERALDO DE OLIVEIRA FRITIZ NETO foram as pessoas indicadas, como sendo aqueles que de qualquer forma concorreram no cometimento do crime. O acusado NILSON, em seu interrogatório, confessou a prática delituosa contra ele imputada, relatando que cometeu o suposto crime de tentativa de homicídio, em razão da vítima ter lhe roubado sua bicicleta. Deve ser ressaltado que, da suposta ocorrência do crime, tem-se que a participação de NILSON,
envolveu a atuação do acusado REGINALDO que era quem conduzia a motocicleta onde ambos se encontravam, e que também portava uma arma de fogo. Com relação a ambos os acusados, pesam indícios suficientes de autoria
.

Às fls. 395, NILSON confessa o crime e diz que não se recorda quais os outros acusdaos estavam armados e atiraram. Ele disse também que foram até o local pois sabiam que a vítima estava na casa.

Às fls. 278, foi confirmado o depoimento de fls. 08.

Tanto VALDECIR quanto GERALDO também estavam a bordo de uma outra motocicleta, onde ambos portavam revolveres. Ato contínuo todos os acusados prosseguiram até a residência da vítima, sendo que os acusados NILSON, VALDECIR e GERALDO iniciaram perguntas a respeito da intenção da vítima em matá-los.
O acusado REGINALDO ficou aguardando nas proximidades. Em seguida a denúncia prossegue dizendo que existiram disparos de arma de fogo contra a vítima. Deve ser salientado que os acusados VALDECIR e REGINALDO não efetuaram disparos de arma de fogo, entretanto, foi apurado, que os acusados prestavam apoio aos demais envolvidos. Há fortes indícios de autoria que determinam que estes últimos devam ser levados à julgamento por seus pares, já que participaram da trama criminosa. Às fls. 277 foi confirmado o depoimento de fls. 11.

Consoante se depreende dos autos, pesam fortes indícios contra todos os acusados referentes à autoria, direta ou indireta, do fato descrito na denúncia, suficientes para justificar a remessa dos autos a julgamento perante o Tribunal do Júri, haja vista o teor da prova testemunhal produzida.

Com relação às qualificadoras capituladas pelo Ministério Público, entendo admissível a sua inclusão na tipificação da conduta imputada aos acusados.

A qualificadora do inciso I, porque segundo consta dos autos, tangenciando a prova testemunhal produzida e o depoimento pessoal dos executores diretos do crime, o referido delito foi cometido por desejo de vingança, por ter a vítima praticado furto contra eles. A referida qualificadora deve ser imputada à todos os acusados, porque segundo apurou-se, todos concorreram para o resultado consumado e previamente acordado, devendo o Tribunal do Júri decidir ou não pelo seu acatamento.

Já com relação à qualificadora do inciso IV, porque o crime foi cometido sem que a vítima tivesse qualquer tipo de oportunidade de se defender, sendo que foi atingida enquanto estava desarmada, em período noturno, na residência de sua sogra, tendo sido, supostamente, atingido pelas costas.

O Tribunal Popular do Júri é quem deve verificar se o réus agiram com torpeza e se utilizaram de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sendo o juízo formulado de mera admissibilidade. A referida qualificadora deve ser imputada à todos os acusados, porque segundo apurou-se, todos concorreram para o resultado ocorrido e previamente acordado.

Portanto, não há como deixar de levar todos os aspectos abordados na denúncia ao conhecimento do juiz natural do feito para que possa este, com plena soberania, proferir sua decisão.

Ante o exposto, PRONUNCIO os acusados NILSON DAS NEVES, REGINALDO BRAU GUIMARAES, VALDECIR ANTONIO FERREIRA e GERALDO DE OLIVEIRA FRITIZ NETO, determinando que sejam submetidos à julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incursos nas penas do art. 121, § 2º., incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, com as definições da lei 8.072/90. [...] Grifo nosso.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOZA
, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Outrossim, segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Portanto, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para o julgamento perante o Conselho de Sentença.

Observa-se, dessa forma, que é uma a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrando a existência de justa causa do delito e de indícios suficientes da autoria encontrada, nos autos em desfavor do recorrente.

Feitas essas prévias considerações, a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesses termos, constato nos depoimentos das testemunhas ouvidas na esfera policial e em juízo, vejamos:

(...) estava de serviço no DPM de Sooretama-ES, quando receberam uma Denúncia Anônima da que duas Motos sendo ocupadas por quatro indivíduos que transitavam pelo bairro Salvador, município de Sooretama-ES, onde chegaram a efetuar vários disparos. Com objetivo de checar as informações, adentrei na VTR 2791 em companhia do SDPM Alessandro Barros, dirigimo-nos até o referido bairro, e ainda, no centro de Sooretama-ES, avistamos uma Moto passando numa rua paralela a rua em que se encontravam e de posse das informações que tínhamos sobre duas motos, saímos em perseguição a citada Moto e interceptamos a Moto CG TITAN cor preta Placa MQF 6382,
sendo ocupadas por dois indivíduos, sendo que um deles se identificou como sendo REGINALDO e que era Moto-Táxi e o outro elemento que se encontrava na garupa identificou-se como sendo NILSONN DAS NEVES e ao ser procedido uma revista nos indivíduos, foi encontrado em poder de Reginaldo uma touca ninja de cor preta e a quantia de R$42,00 (quarenta e dois reais), em poder de Nilson foi encontrado (02) dois revolveres de calibre .38 da marca Taurus.
Após ser dado voz de prisão aos indivíduos acima citados, estes foram encaminhados para o DPM, e lá chegando, tomamos conhecimento de que os indivíduos haviam atirado contra uma pessoa que estaria caída no chão (...)”. (PM Renê Pereira, testemunha – depoimento prestado à pp. 7 – Vol. 1, em sede policial). (Grifo e destaque nosso). “(...) que se encontrava em poder dos policiais militares Alessandro Barros e Renê Pereira e que trabalhavam para localizar os autores do homicídio tentado, por disparo de arma de fogo contra a pessoa de MARCOS VIANA SANTOS, ocorrido a Rua Cristo Rei, bairro Salvador, município de Sooretama-ES, e que, os referidos policiais já tinham conseguido prender dois dos autores, sendo estes conhecidos como Reginaldo Brau Guimarães e Nilson das Neves, e que os referidos autores estavam a bordo de uma Moto TITAN de cor preta e que os outros participantes do crime haviam se evadido do local e estavam conduzindo uma Moto CG de cor azul (...); nos deslocamos até o bairro Canivete, aonde a moto evadida teria sido vista. Ao chegarmos no local fizemos um cerco, ocasião em que interceptamos uma Moto CG 125, Placa MPB 6035 de cor azul cuja moto tinha a bordo, os cidadãos que se identificaram como sendo WILIAS GONÇALVES DE SOUZA, Vulgo “CASAGRANDE" e GERALDO OLIVEIRA FRITIZ NETO, Vulgo "GERALDINHO" sendo que WILIAS portava o revólver de calibre .38, marca Taurus, N°. 2002468, inclusive, WILIAS no momento em que foi abordado, tentou dispensar a arma, mas foi contido pelos policiais, e que, em poder de GERALDO foi encontrado um revólver de calibre .38 marca Taurus, N° 4364457 acompanhado de três cápsulas deflagradas.

Os conduzidos informaram que a vítima os havia ameaçado de morte além de ter praticado FURTO na residência de WILIAS (...)” (PM Erasmo Carlos Correa, testemunha – depoimento prestado à pp. 19 – Vol. 1, em sede policial). (Nosso grifo).

Destarte, o magistrado fundamentou sua decisão da pronúncia de forma equilibrada, ao me debruçar sobre os elementos probatórios acima demonstrados, há prova da materialidade e indícios de autoria, suficientes para o recorrente ser pronunciado, não sendo encontrado qualquer valoração que possa macular sua imparcialidade.

No caso sob exame, deve a matéria ser submetida a julgamento pelo Plenário do Júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.